Tribunal: TJMT
Processo: 1036645-66.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036645-66.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELADO), KASSIANE MENCHON MOURA ENDLICH - CPF: 734.714.709-30 (ADVOGADO), KARLA PEREIRA BAIA - CPF: 553.010.701-00 (APELANTE), DOGIVAL BARBOSA DA SILVA - CPF: 161.954.771-68 (ADVOGADO), RODOLFO NUNES BAIA - CPF: 052.052.341-56 (APELANTE), YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELANTE), KASSIANE MENCHON MOURA ENDLICH - CPF: 734.714.709-30 (ADVOGADO), KARLA PEREIRA BAIA - CPF: 553.010.701-00 (APELADO), DOGIVAL BARBOSA DA SILVA - CPF: 161.954.771-68 (ADVOGADO), RODOLFO NUNES BAIA - CPF: 052.052.341-56 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O APELO DE YELUM SEGUROS S.A., E DESPROVEU O RECURSO DE KARLA PEREIRA BAIA.

E M E N T A

APELANTE
S
:
KARLA PEREIRA BAIA
.

Y
ELUM SEGUROS S.A
.

APELADO
S
:
RODOLFO NUNES BAIA
.

Y
ELUM SEGUROS S.A
.

KARLA PEREIRA BAIA
.

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO.
SUB-ROGAÇÃO
DA SEGURADORA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL DA PRETENSÃO REGRESSIVA. RETROAÇÃO DA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO À DATA DO AJUIZAMENTO. SÚMULA 106/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO DESEMBOLSO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO DE UM RECURSO E DESPROVIMENTO DO OUTRO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por KARLA PEREIRA BAIA e YELUM SEGUROS S.A. contra sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento de danos decorrentes de acidente de trânsito, condenando solidariamente os réus ao pagamento de R$ 32.316,00, correspondente à indenização securitária desembolsada pela seguradora, deduzido o valor obtido com a venda da sucata. A primeira apelante sustenta a ocorrência de prescrição da pretensão regressiva. A seguradora requer a reforma da sentença para fixação dos juros moratórios desde o evento danoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a pretensão regressiva exercida pela seguradora sub-rogada está prescrita em razão da realização da citação após o transcurso do prazo trienal; e (
ii
) estabelecer se os juros moratórios, em ação regressiva ajuizada por seguradora contra o causador do dano, incidem desde o evento danoso ou desde o desembolso da indenização securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A seguradora adquire legitimidade para exercer a pretensão regressiva apenas com o pagamento da indenização securitária, momento em que se opera a sub-rogação legal nos direitos do segurado.

A ação regressiva fundada em acidente de trânsito submete-se ao prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, por decorrer de pretensão de reparação civil.

O prazo prescricional inicia-se na data do pagamento da indenização securitária, pois é nesse momento que surge a pretensão regressiva da seguradora.

A propositura da ação dentro do prazo prescricional interrompe a prescrição, retroagindo os efeitos da citação válida à data do ajuizamento, desde que a demora na citação não decorra de desídia da parte autora.

A demora na citação ocasionada por dificuldades de localização da parte ré e por circunstâncias inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário não autoriza o reconhecimento da prescrição, nos termos da Súmula 106 do STJ.

A pretensão regressiva da seguradora distingue-se da ação indenizatória proposta pela vítima direta do acidente, razão pela qual não se aplica automaticamente a Súmula 54 do STJ para fixação dos juros moratórios desde o evento danoso.

Os juros moratórios em ação regressiva promovida por seguradora contra o causador do sinistro incidem a partir da data do efetivo desembolso da indenização securitária, quando surge o direito de regresso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de KARLA PEREIRA BAIA desprovido. Recurso de YELUM SEGUROS S.A. parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A pretensão regressiva da seguradora sub-rogada contra o causador de acidente de trânsito sujeita-se ao prazo prescricional de três anos previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

O prazo prescricional da ação regressiva da seguradora inicia-se com o pagamento da indenização securitária, momento em que se opera a sub-rogação legal.

A interrupção da prescrição retroage à data do ajuizamento da ação quando a demora na citação não decorre de desídia da parte autora.

A demora na citação por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça não autoriza o reconhecimento da prescrição.

Os juros moratórios em ação regressiva ajuizada por seguradora contra o causador do dano incidem a partir da data do desembolso da indenização securitária.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, § 3º, V; CC, art. 786; Lei nº 15.040/2024, art. 94; CPC, art. 240 e § 1º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 188; STJ, Súmula 106; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.782.733/PA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 09.08.2021,
DJe
13.08.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.662.322/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 07.06.2021,
DJe
01.07.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.661.534/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 31.08.2020,
DJe
23.09.2020.

R E L A T Ó R I O

R
ELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
YELUM SEGUROS S.A.
e por
KARLA PEREIRA BAIA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos
da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Causados em Acidente de Trânsito n. 1
036645-66.2021.8.11.0041, ajuizada pela seguradora em desfavor de
KARLA PEREIRA BAIA
e
RODOLFO NUNES BAIA
que
julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar solidariamente os requeridos ao pagamento da quantia de R$ 32.316,00, corrigida monetariamente pela SELIC desde a data do desembolso, acrescida de juros de mora de 1% ao mês a
contar da prolação da sentença, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o montante atualizado da condenação.

A autora
YELUM SEGUROS S.A.

interpôs apelação, sustentando, em síntese, que a sentença merece reforma exclusivamente quanto ao termo inicial dos juros moratórios. Aduz que, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual decorrente de acidente de trânsito, deve incidir a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que os juros de mora fluam desde o evento danoso, ocorrido em 13/12/2018, e não a partir da sentença.

Por sua vez, a requerida
KARLA PEREIRA BAIA
interpôs apelação alegando, em síntese, a ocorrência de prescrição. Defende que a pretensão regressiva da seguradora se submete ao prazo trienal do art. 206, §3º, V, do Código Civil, e que, como sua citação somente teria ocorrido em 07/03/2025, a pretensão estaria fulminada pela prescrição.

Contrarrazões apresentadas pela seguradora, pugnando pelo desprovimento do recurso da requerida, ao argumento de que a demanda foi ajuizada em 22/10/2021, dentro do prazo de três anos contado do pagamento da indenização securitária, ocorrido em 29/01/2019, não podendo a demora na citação, decorrente de dificuldades de localização da parte ré, ser imputada à autora.

Verifico que as apelações foram interpostas dentro do prazo legal, sendo, portanto, tempestivas
e o
preparo recursal foi devidamente recolhido pelas
apelantes.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE
S
:
KARLA PEREIRA BAIA
.

Y
ELUM SEGUROS S.A
.

APELADO
S
:
RODOLFO NUNES BAIA
.

Y
ELUM SEGUROS S.A
.

KARLA PEREIRA BAIA
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registro que ambos os recursos preenchem os requisitos de admissibilidade previstos na legislação processual civil.

Conforme relatado, cuidam-se de apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente a ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por seguradora, em razão de acidente de trânsito envolvendo veículo segurado e veículo de propriedade/condução dos requeridos.

A sentença condenou solidariamente os réus ao pagamento de R$ 32.316,00, valor correspondente à indenização securitária paga, deduzido o montante obtido com a venda da sucata, com correção monetária pela SELIC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da prolação da sentença, além das verbas sucumbenciais.

A requerida Karla Pereira Baia pretende a reforma da sentença para reconhecimento da prescrição. A seguradora
Yelum
Seguros S.A., por sua vez, limita sua insurgência ao termo inicial dos juros moratórios, defendendo sua incidência desde o evento danoso.

A controvérsia recursal, portanto, está delimitada a dois pontos: i) ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão regressiva;
ii
) termo inicial dos juros de mora em ação regressiva de seguradora fundada em acidente de trânsito.

Passo à análise.

Da apelação interposta por Karla Pereira Baia — prescrição.

A apelante sustenta que a pretensão autoral estaria prescrita, ao argumento de que a ação regressiva da seguradora se submete ao prazo prescricional de três anos, previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil, e que sua citação somente teria ocorrido em 07/03/2025.

De início, é preciso delimitar corretamente o regime jurídico aplicável à pretensão deduzida em juízo.

A legitimidade da seguradora para o exercício da pretensão regressiva decorre da sub-rogação legal operada com o pagamento da indenização securitária.

À época dos fatos, tal disciplina encontrava previsão no art. 786 do Código Civil, posteriormente substituído, no ponto, pelo art. 94 da Lei n. 15.040/2024, que preservou a regra segundo a qual a seguradora se sub-roga nos direitos do segurado pelas indenizações pagas nos seguros de dano.

No mesmo sentido, permanece aplicável a Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal:

“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.

No caso concreto, a autora comprovou o pagamento da indenização securitária à segurada em 29/01/2019, no valor de R$ 38.516,00, bem como o
abatimento de R$ 6.200,00 decorrente da venda da sucata, razão pela qual postulou o ressarcimento de R$ 32.316,00.

A partir do pagamento da indenização é que nasce para a seguradora a pretensão regressiva contra o causador do dano, pois somente nesse momento se opera a sub-rogação legal e se constitui, em seu favor, a legitimidade material para exigir o ressarcimento.

Assim, tratando-se de pretensão de reparação civil exercida por seguradora sub-rogada contra o causador do dano, aplica-se o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil.

À proposito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO.

ACIDENTE DE TRÂNSITO.
SUB-ROGAÇÃO
DE SEGURO. PRESCRIÇÃO TRIENAL.

APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ.

CONCLUSÃO NO SENTIDO DE QUE O SINISTRO FOI CAUSADO POR ATUAÇÃO DO ÔNIBUS DE PROPRIEDADE DA EMPRESA RECORRENTE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que, ao efetuar o pagamento da indenização ao segurado em decorrência de danos causados por terceiro, a seguradora sub-roga-se nos direitos daquele; de modo que, dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária, a seguradora sub-rogada pode buscar o ressarcimento do que despendeu com a indenização securitária. Precedente.

2. A relação originária existente entre o causador do dano e o segurado era de reparação civil por ato ilícito (acidente de trânsito), a qual se sujeita ao prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos do art. 206, § 3º, V, do CC/2002, e não ao prazo anual defendido pela ora agravante.

3. A "pretensão indenizatória (reparação civil) decorrente de acidente de trânsito prescreve em 3 (três) anos, nos termos do artigo 206, § 3º, V, do Código Civil" (
AgInt
no REsp 1.526.711/MS, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/9/2017,
DJe
29/9/2017).

4. O aresto firmou que as provas dos autos demonstraram que o evento foi decorrente da atuação do ônibus de propriedade da insurgente.

Essas premissas foram fundadas em fatos e provas, atraindo a aplicação da Súmula 7/STJ.

5. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.782.733/PA, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 9/8/2021,
DJe
de 13/8/2021.)
”

No entanto, a correta identificação do prazo prescricional não conduz, no caso, ao reconhecimento da prescrição.

Isso porque, conforme consignado na sentença, o pagamento da indenização securitária ocorreu em 29/01/2019. Logo, o prazo prescricional trienal se encerraria em 29/01/2022. A demanda, contudo, foi ajuizada em 22/10/2021, antes do decurso do prazo.

A apelante, ao sustentar a prescrição com base na data de sua citação, parte de premissa equivocada.

Nos termos do art. 240 do Código de Processo Civil, a citação válida interrompe a prescrição, e a interrupção retroage à data da propositura da ação, desde que a parte autora não dê causa à demora na realização do ato citatório.

“
Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002
( Código

Civil )
.

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.
”

Portanto, para fins de verificação da prescrição, não basta observar isoladamente a data em que a citação foi efetivada.

Deve-se analisar se a ação foi proposta dentro do prazo legal e se eventual demora na citação decorreu de desídia da parte autora ou de circunstâncias inerentes aos mecanismos da Justiça e às dificuldades de localização da parte ré.

No presente caso, a ação foi ajuizada em 22/10/2021, dentro do prazo trienal. Ademais, não há nos autos elemento capaz de demonstrar inércia ou negligência da seguradora na promoção da citação.

Ao contrário, o histórico processual revela a realização de diligências voltadas à localização dos réus, culminando, apenas posteriormente, na citação editalícia da requerida.

A demora na concretização do ato citatório, portanto, não pode ser imputada à autora.

Incide, na espécie, a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - CITAÇÃO Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. (SÚMULA
106 ,
CORTE ESPECIAL, julgado em 26/05/1994, DJ 03/06/1994, p. 13885)

A orientação sumular traduz entendimento consolidado no sentido de que, proposta a ação dentro do prazo prescricional, a demora na citação por razões não atribuíveis ao autor não justifica o acolhimento da prescrição.

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL .
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATRASO NA CITAÇÃO. MOROSIDADE ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106/
STJ .
PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL .
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Reconsideração.
2 .
"É firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao
próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ)"
(
AgInt
no
AREsp
1.169.279/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/5/2018,
DJe
de 23/5/2018
) .
Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1661534 GO 2020/0030561-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 31/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/09/2020)
”

Assim, tendo a seguradora ajuizado a ação em 22/10/2021, antes do término do prazo prescricional, e inexistindo prova de desídia na condução do feito, deve ser rejeitada a prejudicial de prescrição.

Registre-se, ainda, que a sentença enfrentou expressamente a matéria, assentando que o termo inicial do prazo prescricional corresponde à data do pagamento da indenização e que a ação foi ajuizada dentro do triênio legal. Não há, pois, omissão ou ausência de fundamentação quanto ao ponto.

Por consequência, o recurso da requerida não comporta provimento.

2.

Da apelação interposta por
Yelum
Seguros S.A. — termo inicial dos juros moratórios

A autora insurge-se contra o capítulo da sentença que fixou os juros moratórios a partir da prolação da sentença.

Neste ponto, assiste-lhe razão parcial.

Conquanto a apelante sustente a incidência dos juros desde o evento danoso, a hipótese dos autos possui particularidade que impede a aplicação automática da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, não se trata de ação indenizatória proposta pela vítima direta do acidente de trânsito, mas de ação regressiva ajuizada por seguradora que, após efetuar o pagamento da indenização securitária, busca o ressarcimento dos valores despendidos perante os responsáveis pelo sinistro.

Nessa espécie de demanda, a pretensão da seguradora somente surge com o efetivo pagamento da indenização, momento em que se opera a sub-rogação e nasce o interesse jurídico para o exercício do direito regressivo.

Por essa razão, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os juros moratórios, em ações regressivas promovidas por seguradoras, devem incidir a partir da data do desembolso da indenização securitária.

Confira-se:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SEGURO EMPRESARIAL. EXPLOSÃO DECORRENTE DE VAZAMENTO DE
GÁS .
AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA PELA SEGURADORA DAS VÍTIMAS CONTRA O CAUSADOR DO DANO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DATA DO DESEMBOLSO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN
PEJUS .
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "A jurisprudência é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus" (
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1.379 .692/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/12/2019,
DJe
de 5/12/2019).
2. Consoante o entendimento jurisprudencial desta Corte, na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso.
Precedentes
.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1662322 SP 2020/0031875-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2021)
”

No mesmo precedente, a Corte Superior consignou que a definição do termo inicial dos juros moratórios constitui matéria de ordem pública, passível de revisão pelo órgão julgador independentemente de provocação específica das partes.

No caso concreto, a indenização securitária foi paga em 29/01/2019.

Assim, a sentença merece reparo apenas para adequar o termo inicial dos juros moratórios à orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, fazendo-os incidir desde a data do efetivo desembolso realizado pela seguradora, e não a partir da prolação da sentença.

Dessa forma, o recurso comporta parcial acolhimento, exclusivamente para fixar os juros moratórios a partir de 29/01/2019, mantidos os demais termos da condenação.

C
ONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço do recurso de KARLA PEREIRA BAIA e NEGO-LHE PROVIMENTO, e conheço do recurso de

YELUM SEGUROS S.A
e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para
fixar os juros desde 29/01/2019 (data do desembolso da indenização),
mantendo-se, quanto ao mais a r. sentença.

Diante do desprovimento da apelação interposta por Karla Pereira Baia, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Assim, elevo os honorários advocatícios fixados na origem de 10% para 12% sobre o valor atualizado da condenação.

Quanto ao recurso da seguradora, deixo de proceder à majoração, tendo em vista o seu
êxito.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026